Tribunal: TJPA
Processo: 0806921-91.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806921-91.2022.8.14.0005

APELANTE: ROBERTO SERRAO DOS SANTOS, ROBSON DE ALMEIDA CARVALHO, ROBSON LUIZ VIEIRA DA SILVA, ROGERIO PINHEIRO ALVES, RONALDO BARROSO PENA, RONILSON BARBOSA SENA, ROSA BATISTA DIAS, ROSA VILMA DE NAZARE DOS SANTOS PEREIRA, ROSALIA MARQUES DE OLIVEIRA, ROSANGELA DOS SANTOS PEREIRA, ROSELILDO TORRES PINHEIRO, ROSEMERY FONSECA FERNANDES, ROSENEIRE DOS SANTOS PUREZA, ROSENILDO GOMES PANTOJA, ROSIELDO MARQUES DO NASCIMENTO, ROSIELMA FARIAS MORAES, ROSILDA DUARTE GOMES, ROSILENE DOS SANTOS PACHECO, ROSILENE NETO DOS SANTOS, ROSILENE ROCHA BARBOSA, ROSILSON BARBOSA SENA, ROSINALDO DO SOCORRO BORGES PALHETA, ROSINALDO RODRIGUES DOS SANTOS, ROSIVALDO ALHO BENAION, ROSIVALDO DE JESUS LACERDA, ROSIVALDO DO SOCORRO CARVALHO VILA REAL, ROSIVALDO DO SOCORRO FERREIRA MEDEIROS, ROSIVALDO DOS SANTOS, ROSIVALDO MATIAS MARQUES, ROSIVALDO RAMOS FERNANDES, ROZIEL NEVES DOS SANTOS, ROZILENE DUARTE RODRIGUES, ROZINETE MARQUES VIEIRA, SALATIEL AMARAL MENEZES, SAMUEL DA SILVA ARAUJO, SAMUEL ROCHA BARBOSA, SANDOVAL MATIAS DE ARAUJO, SANDRA MARIA MACHADO RODRIGUES, SANDRA MARIA SOARES VILA, SANSAO PIMENTEL PACHECO, SANTINO PINHEIRO ALVES, SEBASTIANA DE CARVALHO VANZILER, SEBASTIANA DOS SANTOS ALVES, SEBASTIAO DE ARAGAO FONSECA, SEBASTIAO DE MATOS SANTANA, SEBASTIAO MANOEL DE SOUZA FILHO, SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA, SEBASTIAO ROQUE BARBOSA, SEBASTIAO SOUZA DOS REIS, SELMA LUCIA DE FREITAS BAHIA, SERGIO DE CASTRO SANTOS, SERGIO POMBO MEDEIROS, SHIRLENE DO SOCORRO DOS SANTOS DA SILVA, SHIRLEY DIAS BATISTA, SILENE MEDEIROS DOS SANTOS, SILVALDO SOARES DE ALCANTARA, SILVANA CARLA GONCALVES DOS SANTOS, SILVANA VIEIRA BAHIA, SILVANO MARQUES DE CARVALHO, SILVIA ELENA BRAGA DE FREITAS, SIMAO BENAION CAMARAO, SIMAR RODRIGUES DUTRA, SIMONE DO SOCORRO MORAES DE LIMA, SIMONE MEDEIROS DOS SANTOS, SOLENILDA LOUREIRO GOMES, SONIA MARIA RODRIGUES DOS SANTOS, SUELI COSTA DE SOUZA, SUELI DO CARMO LOBATO, TATIANE DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS, TATIANE DO SOCORRO LOPES NASCIMENTO, TEREZA DE CASTRO SANTOS, TEREZA TENORIO GARCIA, UBIRATA DE JESUS DE LIMA DA FONSECA, UMBERTINA FERREIRA RODRIGUES, VALDELI VIEIRA DOS SANTOS, VALDENORA MARQUES DE LIMA, VALDICLEY PUREZA DOS SANTOS, VALDILEN FERREIRA VIEIRA, VALDINEI CALDAS BARBOSA, VALDIVAN CALDAS BARBOSA, VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA, VALDOMIRO BARBOSA NETO, VANDA DO SOCORRO LOPES NASCIMENTO, VANDERLEI COSTA DE SOUZA, VANDERLEI MUNIZ DE ARAGAO, VANDERLENE MUNIZ DE ARAGAO, VILMA MUNIZ DE ARAGAO, WALCREI MACIEL DOS SANTOS, WALDERI VILA CASTELO, WALDIR DE SOUZA FREITAS, WALDIVINO PEREIRA DA SILVA, WALDOMIRO RODRIGUES DA GAMA, WALTER SOUZA DE LIMA, WANTERLI ROCHA FURTADO, WILDO FARIAS DE MORAES, WILDSON DA SILVA PALHETA, WILSON BARBOSA DE BRITO, ZAQUEU GAMA FERNANDES, ZELINA FONSECA DA COSTA, ZENAIDE RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu a prescrição trienal de pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de impactos ambientais relacionados à construção de usina hidrelétrica.

Os embargantes alegam omissão quanto à análise de provas, à fundamentação do julgado e à natureza continuada dos danos, bem como contradições no reconhecimento da prescrição e ausência de enfrentamento de teses jurídicas relevantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas e fundamentos jurídicos invocados; (ii) saber se há contradição na fixação do termo inicial da prescrição e na rejeição de teses como dano continuado e imprescritibilidade; (iii) saber se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes, especialmente quanto à aplicação da teoria da actio nata e à fixação do termo inicial da prescrição na data da ciência inequívoca do dano.
6. A tese de dano continuado configura inovação recursal, incompatível com os fundamentos da petição inicial, que descreve eventos certos e determinados.
7. A imprescritibilidade reconhecida no Tema 999 do STF não se aplica a pretensões individuais de indenização por danos patrimoniais e morais, sujeitas ao prazo trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil.
8. A alegação de omissão quanto à análise de provas e inversão do ônus probatório não subsiste, pois o reconhecimento da prescrição constitui prejudicial de mérito que dispensa a análise aprofundada do conjunto probatório.
9. Inexistente contradição interna no julgado, sendo inaplicável a tese de suspensão do processo diante da prescrição reconhecida.
10. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, ante a reiteração de argumentos já examinados e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com aplicação de multa.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou revaloração das provas. 2. A pretensão indenizatória por danos individuais decorrentes de impacto ambiental submete-se ao prazo prescricional trienal, contado da ciência inequívoca do dano. 3. Configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração sem indicação de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, autorizando a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.022, 489, §1º, 1.026, §§2º e 3º; CC, art. 206, §3º, V; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 654.833/AC (Tema 999); STJ, REsp 1.753.670/MA; AgInt nos EREsp 1.811.857/MA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 0806921-91.2022.8.14.0005

EMBARGANTE/AGRAVANTE/ APELANTE: ROBERTO SERRÃO DOS SANTOS E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 31632310

EMBARGADA/AGRAVADA/APELADA: NORTE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATÓRIO):

Trata-se de embargos de declaração opostos por Roberto Serrão dos Santos e outros em face do acórdão proferido por esta colenda 1ª Turma de Direito Privado que, ao apreciar agravo interno interposto contra decisão monocrática, manteve o reconhecimento da prescrição trienal da pretensão indenizatória deduzida na ação originária, relacionada a alegados danos materiais, morais e existenciais decorrentes da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por diversos pescadores em face de Norte Energia S/A, na qual se alegou a ocorrência de prejuízos decorrentes de impactos ambientais oriundos da implantação do empreendimento hidrelétrico. O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória, entendimento posteriormente mantido em sede recursal, ao fundamento de que o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil teve início com a ciência inequívoca do dano, fixada no momento do enchimento dos reservatórios da usina, ocorrido em fevereiro de 2016, sendo a ação proposta apenas em 2022.

Em suas razões recursais (Id. 31758591), os embargantes sustentam, inicialmente, a existência de omissão no acórdão quanto ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 11 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, argumentando que o julgado teria adotado abordagem excessivamente formalista, deixando de enfrentar elementos probatórios relevantes constantes dos autos, inclusive documentos técnicos produzidos pela própria parte adversa.

Aduzem, nesse contexto, que a decisão embargada não teria observado a denominada racionalidade probatória, desconsiderando provas que evidenciariam a extensão e continuidade dos danos experimentados, em afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Suscitam, ainda, omissões e contradições no tocante ao reconhecimento da prescrição, especialmente quanto à fixação do termo inicial do prazo prescricional. Argumentam que os danos discutidos possuem natureza continuada, de modo que não seria juridicamente adequado fixar como marco inicial o enchimento dos reservatórios da usina em fevereiro de 2016, uma vez que os efeitos lesivos se prolongariam no tempo, com agravamento progressivo, o que afastaria a incidência da prescrição nos moldes reconhecidos no acórdão embargado.

Sustentam, ademais, que houve omissão quanto à análise de documentos que comprovariam tal caráter continuado dos danos, bem como quanto à alegada inexistência de ciência inequívoca da extensão dos prejuízos no momento apontado pelo acórdão. Alegam, também, contradição interna no julgado ao afirmar inexistência de fatos novos, ao passo que desconsideraria elementos probatórios que indicariam a evolução dos danos ao longo do tempo.

Outrossim, apontam omissão quanto a diversas teses jurídicas suscitadas, tais como a alegada imprescritibilidade da pretensão à luz de precedentes vinculantes (Tema 999 do STF), a necessidade de suspensão do feito em razão da existência de ação civil pública conexa, a ocorrência de eventual renúncia tácita à prescrição e a impossibilidade de julgamento monocrático da apelação, além da ausência de enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca de danos decorrentes da construção de barragens.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração, com o suprimento das omissões e correção das contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, com eventual modificação do julgado.

Em contrarrazões (Id. 32063154), a parte embargada, Norte Energia S/A, sustenta, em síntese, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível a utilização do recurso como sucedâneo recursal com finalidade infringente. Afirma que inexiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, o qual teria enfrentado adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia.

Argumenta que as alegações dos embargantes revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo reabrir discussão acerca da prescrição já reconhecida, o que encontra óbice na natureza integrativa dos embargos declaratórios. Defende que o julgado observou a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente quanto à aplicação da teoria da actio nata e à fixação do termo inicial da prescrição.

Assevera, ainda, que não há qualquer contradição na decisão embargada, tampouco omissão quanto aos pontos suscitados, sendo desnecessário que o julgador enfrente, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, bastando que se pronuncie sobre as questões essenciais à solução da lide, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo não provimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento (plenário virtual).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

A primeira alegação dos embargantes consiste na suposta omissão do acórdão em apreciar provas documentais robustas que atestariam a natureza continuada dos danos, tais como pareceres técnicos independentes, planilhas juntadas ao processo de licenciamento ambiental do IBAMA e o próprio EIA-RIMA. Sustentam que o julgado adotou postura formalista, em violação à chamada teoria da racionalidade probatória, e que essa conduta ofende os arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, do Código de Processo Civil. O argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, é preciso delimitar com precisão o campo de incidência dos embargos de declaração. O art. 1.022 do CPC é categórico ao estabelecer que o recurso integrativo se destina a sanar obscuridade, contradição, omissão quanto a ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado, ou erro material. Não se presta, em hipótese alguma, à revisão do convencimento formado pelo órgão julgador acerca do conjunto probatório, nem ao reexame dos critérios valorativos adotados na apreciação das provas. A tentativa de transformar discordância com o resultado em alegação de omissão ou de fundamentação insuficiente configura desvio de finalidade do recurso, incompatível com sua natureza integrativa.

O acórdão embargado dedicou fundamentação expressa e detalhada à questão da ciência inequívoca do dano, examinando os elementos constantes dos próprios autos — incluindo a narrativa da petição inicial, que descreve eventos específicos ocorridos em datas determinadas, e as procurações outorgadas por litisconsortes, algumas delas datadas de anos antes de 2016. A propósito, cito trecho do acórdão embargado:

“A insurgência dos agravantes se funda em alegações que já foram adequadamente examinadas e refutadas tanto pelo juízo de origem quanto por esta Relatoria. A decisão agravada, longe de padecer de nulidade, está fundamentada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Os agravantes buscaram, em sede recursal caracterizar os danos como contínuos e a ciência como incerta, o que não encontra respaldo na narrativa da inicial, tampouco na documentação acostada. Os elementos constantes nos autos ciência do evento danoso em 2015.

Contudo, por força da razoabilidade jurídica, foi adotado como marco do termo inicial da prescrição o mês de fevereiro de 2016, data em que se concluiu o enchimento dos reservatórios da UHE Belo Monte, ocasião em que a ciência do dano se tornou inequívoca.

Ademais, as procurações juntadas por diversos litisconsortes são datadas de longínqua data, muitas delas assinadas há mais de uma década, o que reforça a presunção de que a consciência da existência do dano e a intenção de buscar tutela jurisdicional já estavam presentes naquele momento. A inércia prolongada dos autores por período superior ao trienal legalmente previsto evidencia o decurso do prazo prescricional.

No mesmo sentido, cito jurisprudência desta Corte:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ANA ALICE GOULART FERREIRA e outros contra NORTE ENERGIA S/A visando à reparação por danos ambientais decorrentes da construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. Os autores alegam prejuízos econômicos em decorrência da morte de peixes na região do Rio Xingu, que afetou a atividade pesqueira local.
A sentença de primeira instância extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão indenizatória, fundamentada no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reparação por danos ambientais formulado pelos apelantes está prescrito, considerando o prazo trienal aplicável à hipótese e o termo inicial da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional trienal para a pretensão de reparação civil, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, é aplicável ao caso, em virtude da natureza do dano alegado.

4. O termo inicial da prescrição ocorre com a ciência inequívoca do dano pelos apelantes, sendo este o momento em que se torna possível o exercício da pretensão reparatória, conforme o princípio da actio nata.

5. Os elementos constantes nos autos indicam que os apelantes tomaram ciência dos supostos danos ambientais desde 2013, conforme as procurações apresentadas, configurando a prescrição em relação à ação proposta apenas em 2022.

6. A alegada renúncia à prescrição por parte da apelada NORTE ENERGIA S/A, mediante negociações com os pescadores, não se configura, pois tratativas amistosas não representam renúncia expressa, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

7. Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que o termo inicial da prescrição em danos causados por hidrelétricas ocorre no momento do enchimento do reservatório ou na data em que se tem ciência inequívoca dos danos causados. IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão indenizatória por danos ambientais ocorre no prazo de três anos, contado da data em que a parte autora obtém ciência inequívoca do dano. 2. A simples negociação entre as partes não implica renúncia tácita ao direito de alegar a prescrição. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 206, § 3º, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.753.670/MA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/10/2019; STJ, AgInt nos EREsp 1811857/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, S1 - Primeira Seção, DJe de 04/06/2021.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807568-86.2022.8.14.0005 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024 )

A tentativa de caracterização dos danos como contínuos, em sede recursal, além de configurar inovação indevida, é incompatível com os próprios fundamentos da inicial, os quais descrevem eventos e datas específicas que, por si sós, bastariam para ensejar o início da contagem do prazo prescricional.

Ademais, quanto ao pedido dos agravantes de suspensão da ação individual em razão da existência de ações civis públicas com objeto semelhante, tal pleito não merece guarida. A decisão recorrida enfrentou expressamente essa questão, destacando que a prejudicial de mérito, consistente na ocorrência da prescrição, obsta o exame da identidade de causa de pedir entre a ação coletiva e a individual.

Assim, não merece acolhimento o Agravo Interno, uma vez que a decisão monocrática se encontra escorada na legislação civil, na jurisprudência do STJ e na adequada valoração do conjunto probatório. A tese recursal reproduz argumentos já apreciados e afastados, sem apresentar fundamento novo que justifique a reforma da decisão agravada.”

Os embargantes sustentam que o acórdão se omitiu quanto à análise de documentos que comprovariam a natureza continuada dos danos, ao fato do agravamento progressivo dos prejuízos, especialmente na região denominada "Volta Grande do Xingu", e à suposta imprescritibilidade dos danos ambientais reconhecida pelo STF no Tema 999 da repercussão geral (RE 654.833/AC).

Nenhuma dessas alegações comporta acolhimento.

Quanto à natureza continuada dos danos, o acórdão embargado enfrentou expressamente essa tese, consignando que "a tentativa de caracterização dos danos como contínuos, em sede recursal, além de configurar inovação indevida, é incompatível com os próprios fundamentos da inicial, os quais descrevem eventos e datas específicas que, por si sós, bastariam para ensejar o início da contagem do prazo prescricional." Com efeito, a própria petição inicial referenciou, em diversas passagens, eventos específicos que teriam ocorrido nos anos de 2011 e 2016, sem qualquer afirmação inaugural acerca da continuidade de seus efeitos. A tese da perpetuação dos danos foi inaugurada somente em sede de apelação, como forma de contornar o reconhecimento da prescrição, caracterizando típica inovação recursal inadmissível no sistema processual civil brasileiro.

A invocação do Tema 999 do STF (RE 654.833/AC) para sustentar a imprescritibilidade da pretensão é igualmente impertinente e já foi afastada pelo acórdão embargado, ainda que de forma sintética. O referido precedente do Supremo Tribunal Federal diz respeito à imprescritibilidade da pretensão de reparação e de reconstituição material do meio ambiente propriamente dito — ou seja, à obrigação de recomposição in natura do bem ambiental degradado, de natureza difusa e transindividual. Não se aplica, portanto, às pretensões individuais de indenização pecuniária por danos patrimoniais e morais suportados por pescadores em decorrência de impactos ambientais, como é o caso dos presentes autos. Estas últimas têm natureza subjetiva e patrimonial, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, V, do Código Civil, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, aplicada com precisão no acórdão embargado.

Os embargantes asseveram que o acórdão embargado teria se omitido quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 373, §1º, do CPC e na doutrina da distribuição dinâmica, em razão da hipossuficiência técnica dos autores frente à embargada.

A alegação não prospera.

A questão relativa ao ônus da prova torna-se irrelevante para o deslinde da causa quando o reconhecimento da prescrição constitui prejudicial de mérito que obsta o exame do material probatório. O pressuposto lógico da inversão do ônus da prova é que a causa chegue à fase instrutória, com efetiva necessidade de valoração do conjunto probatório para a definição do direito substancial. Reconhecida a prescrição, encerra-se a possibilidade de julgamento do mérito propriamente dito, tornando-se sem objeto qualquer deliberação acerca do ônus de provar os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorre em manifesta contradição ao reconhecer a existência da faculdade prevista no art. 104 do CDC — que confere ao autor da ação individual a prerrogativa de requerer a suspensão do processo à vista do ajuizamento de ação coletiva correlata — e, ao mesmo tempo, afastar a possibilidade de suspensão sob o fundamento de que a prescrição deveria ser necessariamente apreciada de imediato.

A alegação não revela qualquer contradição interna na decisão embargada.

É preciso rememorar, com precisão, a distinção técnica consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça entre contradição interna e contradição externa. A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao próprio julgado, consistente na incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados e o dispositivo, ou entre premissas do próprio raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador. Não é contradição, para fins de embargos, a suposta incompatibilidade entre o decidido e teses, precedentes ou documentos externos ao julgado, tidos pelo embargante como corretos. Restou analisado na decisão:

“Ademais, quanto ao pedido dos agravantes de suspensão da ação individual em razão da existência de ações civis públicas com objeto semelhante, tal pleito não merece guarida. A decisão recorrida enfrentou expressamente essa questão, destacando que a prejudicial de mérito, consistente na ocorrência da prescrição, obsta o exame da identidade de causa de pedir entre a ação coletiva e a individual.”

No caso concreto, o acórdão embargado não reconhece a faculdade do art. 104 do CDC para, em seguida, negar seu exercício de forma contraditória. O que o acórdão afirmou, com coerência lógica e amparo na jurisprudência do STJ, é que a prejudicial de mérito consistente na prescrição obsta o exame da identidade de causa de pedir entre a ação coletiva e a individual.

Os embargantes arguem que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar adequadamente a alegação de renúncia tácita à prescrição, fundada no fato de que a Norte Energia S/A teria realizado pagamentos a pescadores por determinação do IBAMA no âmbito do processo de licenciamento ambiental, conduta que configuraria, segundo sustentam, reconhecimento inequívoco dos danos e renúncia tácita ao direito de alegar a prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil.

O argumento não merece acolhimento, e a inexistência de omissão é patente. O cumprimento de condicionantes impostas pelo IBAMA no âmbito do licenciamento ambiental — que diz respeito à adequação das atividades da usina à legislação ambiental — não guarda qualquer relação de necessidade lógica com o reconhecimento da obrigação indenizatória individual reclamada nestes autos, nem com a renúncia à arguição da prescrição desta pretensão de natureza subjetiva.

O fato de o julgado ter chegado à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes não configura omissão. Como reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a responder, um a um, a todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente os temas relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia. Nesse sentido, conforme consignado nas contrarrazões da embargada, o STJ é uniforme ao assentar que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação concisa com ausência de fundamentação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APROVEITAMENTO PARASITÁRIO . ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO . INCONFORMISMO. TESE RECURSAL NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA N. 211 DO STJ . NO MÉRITO NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA N. 7 . AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não há falar, na hipótese, em violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022, parágrafo único, II, do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, uma vez que o acórdão recorrido e o acórdão proferido em sede de embargos de declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
2.
Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
3 . O recurso especial é manifestamente inadmissível, por falta de prequestionamento, quando a tese recursal não foi objeto de discussão nas instâncias ordinárias (Súmula n. 211 do STJ). 4. É firme o entendimento do STJ de que a aplicação do art . 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação da matéria em apelação ou contrarrazões de apelação, não sendo suficiente apresentá-la apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal. 5. Em sede de recurso especial, não é possível o reexame do conjunto fático-probatório, a teor do disposto na Súmula n . 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1695007 SP 2017/0115662-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

No presente caso, todos os elementos indicativos do propósito protelatório estão presentes: reiteração de argumentos já superados, utilização dos embargos como sucedâneo recursal, formulação de pedido de efeitos infringentes sem a existência de vício integrativo, e invocação de precedentes parcialmente inaplicáveis ao caso concreto como forma de prolongar a tramitação de feito já definitivamente examinado pelo órgão colegiado.

Assim, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, impõe-se a aplicação de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios, que fixo no percentual de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, a ser suportada solidariamente pelos embargantes.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos e por todos os seus fundamentos. Aplico aos embargantes, com fundamento no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa, em razão do manifesto caráter protelatório dos presentes embargos, ficando condicionada a eventual interposição de novo recurso ao prévio depósito do respectivo valor, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16/06/2026